Tribunal: TJDFT
Processo: 0737533-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737533-50.2018.8.07.0001 RECORRENTE: PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S/A - PROMAN RECORRIDO: CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. [SUBESTAÇÃO DE JACAREPAGUÁ] DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. ÔNUS DO AUTOR PROVAR O ALEGADO. PAGAMENTO DA CFURH DE FORMA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DA EQUIDADE PARA FIXAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A controvérsia central desta demanda reside, basicamente, em saber se o pagamento, a título de Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos – CFURH, deve ser calculado com base no percentual de 30% do total de energia produzida, de acordo com sua participação no Consórcio ou se deve incidir com base na quantidade de energia que lhe é disponibilizada. 2. É ônus do autor provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC). 3. No caso, a ausência de prova pericial, impossibilita afirmar se o pagamento da CFURH está sendo calculado sobre o correspondente a 30% da energia gerada ou sobre a energia disponibilizada à recorrente. Ou seja, a prova técnica, neste caso, teria especial relevância. Não houve a produção dessa, logo, não há como fazer a afirmação a respeito da CFURH, se está ou não sendo calculada corretamente. 4. O atual Código de Processo Civil reservou amplo espaço ao capítulo referente aos honorários advocatícios sucumbenciais. Traz novos e importantes parâmetros objetivos a serem observados pelo julgador, quando da fixação da verba honorária, estabelecendo percentuais mínimos e máximos a respeito do valor carreado na demanda. 5. Em qualquer situação, a condenação em honorários não pode ser motivo de dano excessivo à parte sucumbente, sob pena de causar enriquecimento sem causa ao advogado da parte adversa. 6. Nas hipóteses em que a verba honorária mostra-se irrisória ou excessivamente elevada, cabe ao julgador arbitrá-la, em apreciação equitativa, com amparo no art. 85, § 8o, CPC, isso tudo tendo como bússola norteadora os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 7. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos artigos 370, 374, 932, inciso I, todos do CPC, ao desprover apelação por falta de comprovação dos fatos o que, segundo entendimento daquele órgão colegiado demandaria prova técnica, cuja produção foi indeferida pelo juízo sentenciante. Aduz a ocorrência de cerceamento de defesa diante da impossibilidade de produzir prova, devendo o feito ser convertido em diligência para produção da perícia oportunamente requerida. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP, a fim de comprová-la. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada JULIA DE MIRANDA DIAS, OAB/RJ 159.675 (ID 28065276 - Pág. 2). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à mencionada contrariedade aos artigos 370, 374, 932, I, todos do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Muito embora o magistrado sentenciante, na fase saneadora do processo, tenha afirmado que a prova pericial, naquele momento do processo, seria desnecessária. Entendo que a questão aqui veiculada, para ser resolvida, passa, necessariamente, pela produção de uma prova técnica. Por outro lado, tenho que o magistrado agiu corretamente (na fase saneadora) ao afirmar que não existe previsão legal para o despacho, conhecido na praxe jurídica, como fase de especificação de provas. O momento adequado para o requerimento da produção de provas pelo autor é, sem dúvida, e de acordo com previsão legal (art. 319, VI, CPC), a petição inicial. Ainda que seja comum, mesmo com o pedido de especificação das provas na peça inaugural, o magistrado oportunizar às partes, no curso do processo, dizerem que provas pretendem produzir. É, portanto, um ônus do autor, que deve ser cumprido no momento da petição inicial, indicar as provas que pretende produzir. No caso, embora a autora tenha afirmado na inicial que “protesta por todos os meios de prova admitidos, especialmente prova pericial e contábil”. Quando o magistrado de primeira instância afirmou que a prova pericial seria desnecessária, a autora anuiu com tal pensamento, pois não demonstrou nenhuma espécie de insurgência. No caso, a ausência de prova pericial, impossibilita afirmar se o pagamento da CFURH está sendo calculado sobre o correspondente a 30% da energia gerada ou sobre a energia disponibilizada à recorrente. Ou seja, a prova técnica, neste caso, teria especial relevância. Não houve a produção dessa, logo, não há como fazer a afirmação a respeito da CFURH, se está ou não sendo calculada corretamente.” (ID 18598810 - Págs. 1 e 2). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “(...) 1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." (AgInt no REsp 1796605/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/3/2021). E, ainda, "Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional" (EDcl nos EDcl no REsp 1.065.691/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18.6.2015)” (AgInt no AREsp 1750172/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 12/5/2021). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada JULIA DE MIRANDA DIAS, OAB/RJ 159.675 (ID 28065276 - Pág. 2). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030